Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721801-92.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA D E S P A C H O JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 18256667. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator